Tribunal: TJDFT
Processo: 0719223-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719223-23.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA, ALCOFORADO ADVOGADOS ASSOCIADOS SC - EPP AGRAVADO: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GRÁFICA EDITORA QUALIDADE LTDA e ALCOFORADO ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto em face do DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES: “Requereu o credor na petição de id. 121845419 medida executória atípica, nos termos do artigo 139, IV, do CPC, qual seja, a penhora dos repasses dos créditos sobre as arrecadações e demais recursos elencados nos incisos I, II, III, IV, VI, VII e VIII do artigo 176 do Estatuto do Partido dos Trabalhadores, até o limite da obrigação devida nestes autos. Na espécie detalhada nos autos, verifica-se que o exequente não pleiteou a penhora do fundo partidário, capitulado no artigo 176, inciso V do Estatuto da Agremiação, e sim outras receitas partidárias, quais sejam: I – contribuições obrigatórias de seus filiados e filiadas na forma deste Estatuto; II – contribuições obrigatórias dos filiados e filiadas ocupantes de cargos eletivos, de confiança e dirigentes na forma deste Estatuto; III – contribuições espontâneas de filiados ou filiadas e simpatizantes; IV – doações na forma da lei; VI – rendas e receitas de serviços decorrentes de atividades partidárias; VII – rendas provenientes de convênios comerciais, na forma da lei, aprovados pela Comissão Executiva Nacional; VIII – outros auxílios financeiros não vedados em lei. Assim, demonstrado o exaurimento dos meios ao alcance da parte credora para localizar bens da parte adversa passíveis de constrição; considerando o "status" de crédito trabalhista atribuído aos honorários advocatícios pelo § 14 do artigo 85 do CPC, bem como o disposto no §2o do artigo 833 daquele mesmo diploma legal; por aplicação analógica ao artigo 866 do CPC; DEFIRO a pretensão à penhora das diversas contribuições mensais repassadas pelo Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores devidas ao executado DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF, CNPJ no 01.633.890/0001-31, excluídos os créditos do fundo partidário, limitada, contudo, a 10% do valor mensal das contribuições repassadas, até a quitação integral do débito relativo, exclusivamente, ao credor de honorários advocatícios ALCOFORADO ADVOGADOS ASSOCIADOS SC – EPP; Para este fim, nomeio o representante legal do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores – PT para atuar como administrador, equiparado à figura do depositário judicial. O administrador deverá ser intimado para apresentar o plano de atuação, indicando a forma contábil que irá prestar contas mensalmente a este juízo e depositar as quantias recebidas acompanhadas do respectivo balancete mensal, até que se alcance o valor da dívida exequenda. Apresente o credor ALCOFORADO ADVOGADOS ASSOCIADOS SC – EPP memória discriminada do cálculo de seu crédito atualizado. Preclusa esta decisão e atendida a injunção supra, expeça-se o respectivo mandado de penhora e intimação, a ser cumprido junto ao Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, nos endereços constantes da petição de id. 132389194, devendo constar no mandado que os valores eventualmente bloqueados devem ser depositados em conta judicial vinculada ao presente feito e Juízo.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator